Tribunal: TJBA
Processo: 0006867-65.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006867-65.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEJANIRA DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE TORTURA POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. INFORMAÇÃO DE USUÁRIO. COMPORTAMENTO SUSPEITO DA RÉ. NATUREZA PERMANENTE DO DELITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AGRESSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FRACIONADA EM PORÇÕES INDIVIDUALIZADAS. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por DEJANIRA DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença que condenou a ré à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). Consta da denúncia que, no dia 02 de junho de 2019, por volta das 11h, no Bairro dos Treze, no município de Serrinha/BA, em razão de abordagem policial motivada por informação de usuário, a acusada foi flagrada com 09 (nove) pacotes pequenos de maconha, envolvidos em papel-alumínio, além da quantia de R$63,00 (sessenta e três reais) e 01 (um) rolo de papel filme. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é ilícita a prova obtida por meio da busca pessoal, em razão de suposta ausência de fundada suspeita; (ii) analisar se houve violação de domicílio sem justa causa; (iii) examinar se há comprovação de tortura durante a abordagem policial; e (iv) avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi legítima, baseada em fundada suspeita e em consonância com os requisitos legais. Policiais abordaram inicialmente um usuário fazendo uso de substância entorpecente em via pública, o qual informou ter adquirido a droga de uma mulher e indicou precisamente o local da compra. Ao se dirigirem ao endereço, avistaram a ré, que, ao perceber a presença policial, adentrou rapidamente em sua residência. Tais circunstâncias extrapolam elementos meramente subjetivos, configurando fundada suspeita para realização da busca pessoal. Preliminar rejeitada. 4. Não houve violação de domicílio. O ingresso dos policiais na residência da ré foi amparado em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito (tráfico de drogas), conforme entendimento firmado pelo STF no RE 603.616/RO, com repercussão geral. A informação do usuário que havia acabado de adquirir droga no local, somada ao comportamento da ré ao ver os policiais, configura justa causa para o ingresso no domicílio. Ademais, o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, configurando situação de flagrância enquanto perdurar a conduta. Preliminar rejeitada. 5. Inexiste comprovação de tortura durante a abordagem policial. O laudo de exame de lesões corporais realizado no mesmo dia da prisão concluiu pela ausência de lesões corporais macroscopicamente visíveis, não havendo nos autos elementos concretos que comprovem as alegações defensivas. Preliminar rejeitada. 6. Materialidade delitiva comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais que identificaram a substância como maconha (Cannabis sativa), de uso proscrito no Brasil. Autoria demonstrada pelos depoimentos consistentes dos policiais militares, que relataram, de forma coerente, as circunstâncias da prisão. 7. Depoimentos dos policiais militares revestidos de fé pública e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, formando um conjunto probatório sólido quanto à materialidade e autoria delitivas, sendo certo que a jurisprudência do STJ reconhece o valor probante de tais declarações quando coerentes e ausentes indícios de má-fé. 8. A forma de acondicionamento da droga, em porções individualizadas, associada à apreensão de dinheiro em espécie e material para embalagem (papel filme), constitui forte indício da finalidade mercantil do entorpecente apreendido, inviabilizando a pretendida absolvição. 9. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente aplicada em seu patamar máximo (2/3), uma vez que a ré preenche todos os requisitos exigidos pela norma: é primária, possui bons antecedentes, não há prova concreta de sua dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. A quantidade de droga apreendida (aproximadamente 25g de maconha) não é expressiva a ponto de justificar redução em patamar inferior ao máximo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A busca pessoal realizada por policiais militares é legítima quando presentes elementos configuradores de fundada suspeita, como informação prévia de usuário que acabara de adquirir droga no local, somada ao comportamento da ré ao avistar a viatura policial, adentrando rapidamente em sua residência." "O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, como a informação de usuário sobre compra recente de drogas no local e o comportamento evasivo do suspeito, especialmente tratando-se de crime permanente como o tráfico de drogas nas modalidades 'guardar' ou 'ter em depósito'." "Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação do investigado." "A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada em seu patamar máximo quando o réu preenche todos os requisitos legais (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas nem integração a organização criminosa) e a quantidade de droga apreendida não é expressiva." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Constituição Federal, art. 5º, XI; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO; STJ, AgRg no ARE 1467500/SC; STJ, AgRg no HC 837503/ES; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES; STJ, Tema Repetitivo 1.139. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº [número do processo], em que figuram como apelantes DEJANIRA DA SILVA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e DEJANIRA DA SILVA, respectivamente. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE do recurso defensivo, deixando de conhecer quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, por ausência de interesse recursal, e, na parte conhecida, REJEITAR AS PRELIMINARES de nulidade suscitadas pela defesa e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS da defesa e da acusação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64